Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-32.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima confirmadas por laudo pericial. Condenação mantida. Afastamento do sursis. Apelo parcialmente provido.